Tribunal: TJPA
Processo: 0024774-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024774-49.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se o apelado tem direito a receber valores pretéritos, relativos ao adicional de cargos em comissão que exerceu na ALEPA, no período de 02.01.1995 a 10.08.2000, de 16.08.2001 a 05.04.2002 e de 01.11.2002 a 23.01.2003, consoante o Ato da Mesa n.º 114/2013/MD/AL

2.

Entendo que não assiste razão o apelante, haja vista que alega a impossibilidade de incorporação do adicional pelo exercício do cargo em comissão, quando o direito do apelado já foi reconhecido administrativamente pelo apelante, conforme expressamente disposto no documento público de ID. 14532827, apto a comprovar o exercício dos cargos.

3.

A legislação que fundamenta a pretensão do apelado converge positivamente para o seu deferimento, isso porque a previsão para concessão do adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada contida no art. 130 (já revogado) da Lei nº 5.810 /1994, apenas mencionava que ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, sem fazer outra exigência.

4.

Frise -se, ainda, que a despeito da revogação do art. 130, da Lei nº 5.810 /1994, pela Lei Complementar nº 44/2003, este último diploma legal cuidou de resguardar o direito adquirido à incorporação ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, conforme se constata no § 2º, do art. 94.

5.

No caso em tela, verifica-se que o apelado comprovou que esteve no exercício contínuo do cargo em comissão de assessor de Procurador de Justiça durante o período alegado, conquistando o direito adquirido à incorporação do adicional pleiteado, haja vista que exerceu função gratificada quando em vigor o disposto no art. 130 do RJU, fazendo jus, portanto, a incorporação nele prevista.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação Cível
interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por
AMARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU
, que julgou procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o autor alega, em sua inicial, que é servidor efetivo da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, tendo exercido vários cargos comissionados, motivo pelo qual requereu o reconhecimento e a incorporação dos respectivos adicionais, com base no art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94

Explica que embora reconhecido tardiamente tal direito pela ALEPA, o pagamento das vantagens lhe foi concedido através do Ato da Mesa n.º 114/2013/MD/AL, de 19.3.2013, todavia, apenas a partir de 05.02.2013, omitida qualquer referência quanto às diferenças salariais retroativas e devidas.

O Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pelo reconhecimento da prescrição bienal e no mérito, pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e condeno o Estado do Pará a pagar ao Autor os valores retroativos, relativos à parcela remuneratória denominada adicional de cargo em comissão, na proporção de 60% (sessenta por cento), a ser calculado entre fevereiro/2003 até janeiro/2013.

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08.12.2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da lei.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença por entender que há prescrição do direito do autor, além afirmar inexistir o direito pleiteado.

Em contrarrazões de ID. 14532857, o Apelado refutou os argumentos expostos pelo Apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Ausente manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

No presente caso, trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora busca o pagamento de diferença salarial relativa à incorporação do adicional pelo exercício de diversos cargos em comissões, com base no art. 130, da Lei Estadual nº 5.810/94.

O ente apelado alega a ocorrência da prescrição, sob a alegação de que o fundo de direito havia sido negado, não podendo ser reestabelecido em 2013, além de afirmar que não se trata de prescrição de parcelas sucessivas, como proferido na sentença, na medida em que o próprio fundo de direito fora negado ainda em todas as exonerações.

Pois bem. No presente caso, não há que se falar em prescrição, uma vez que o direito ao efeito financeiro decorrente do correto enquadramento funcional não se esgota com o tempo, sendo as diferenças salariais pretendidas verbas de trato sucessivo.

Além do mais, a pretensão aqui deduzida refere-se às verbas remuneratórias decorrentes do exercício de cargo público efetivo de servidor ainda em atividade, caracterizando-se, pois, como relação jurídica de trato sucessivo, cuja prescrição só alcança as “prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”.

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Por fim, resta claro que o Réu reconheceu administrativa e expressamente, o direito do Autor, conforme documento de ID. 14532827, o que concretiza a renúncia ao prazo prescricional, de acordo com o disposto no art. 191 do Código Civil, retroagindo os seus efeitos à data de implemento do direito vindicado, não havendo que se falar em limite de quinquênio legal para cálculo das verbas aqui perquiridas.

Corroborando com o alegado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1270439/PR, com repercussão geral sob Tema n° 529, já fixou tese acerca da ausência de prescrição em casos de reconhecimento expresso do pedido pela Administração:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. POSSIBILIDADE EM ABSTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE BUSCA APENAS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE RETROATIVOS AINDA NÃO PAGAS.

1. Esta Corte já decidiu, por meio de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC e Resolução STJ nº 8/2008), que os servidores públicos que exerceram cargo em comissão ou função comissionada entre abril de 1998 e setembro de 2001 fazem jus à incorporação de quintos (REsp 1.261.020/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.11.12).

2. No caso concreto, todavia, a União é carecedora de interesse recursal no que toca à pretensão de rediscutir a legalidade da incorporação dos quintos, pois esse direito foi reconhecido pela própria Administração por meio de processo que tramitou no CJF, já tendo sido a parcela, inclusive, incorporada aos vencimentos do autor.

PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.

3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.

7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

9. No caso, o direito à incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP n. 2.225-45/2001. Portanto, em 04 de setembro de 2001, quando publicada a MP, teve início o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/32.

10. A prescrição foi interrompida em 17 de dezembro de 2004 com a decisão do Ministro Presidente do CJF exarada nos autos do Processo Administrativo n.º 2004.164940, reconhecendo o direito de incorporação dos quintos aos servidores da Justiça Federal.

11. Ocorre que este processo administrativo ainda não foi concluído. Assim, como ainda não encerrado o processo no bojo do qual foi interrompida a prescrição e tendo sido pagas duas parcelas de retroativos, em dezembro de 2004 e dezembro de 2006, está suspenso o prazo prescricional, que não voltou a correr pela metade, nos termos dos art. 9º c/c art. 4º, ambos do Decreto 20.910/32.

Prescrição não configurada.

(...)”

(STJ - REsp 1270439/PR, DJe 02/08/2013, Tema 529)

Portanto, é evidente que não há prescrição do direito do autor.
Assim, rejeito a prejudicial suscitada.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se o apelado tem direito a receber valores pretéritos, relativos ao adicional de cargos em comissão que exerceu na ALEPA, no período de 02.01.1995 a 10.08.2000, de 16.08.2001 a 05.04.2002 e de 01.11.2002 a 23.01.2003, consoante o Ato da Mesa n.º 114/2013/MD/AL
.

Ao compulsar detidamente os autos,
entendo que não assiste razão ao apelante, haja vista que alega a impossibilidade de incorporação do adicional pelo exercício do cargo em comissão, quando o direito do apelado já foi reconhecido administrativamente pelo apelante, conforme expressamente disposto no documento público de ID. 14532827, apto a comprovar o exercício dos cargos.

É oportuno destacar que a partir da a edição da Lei n.º 5.810/94 que instituiu o Regime Jurídico Único, eventuais acréscimos aos vencimentos dos servidores efetivos devem ser incorporados, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade salarial, tratado pelo art. 37 inciso XV da CF/88.

Nesse cenário, a Lei nº 5.020/82 foi revogada pela Lei 5.096/82, tendo sido estas substituídas pela Lei n.º 5.810/94 – RJU, que em seu artigo 130 assegura a possibilidade de os servidores incorporarem aos seus vencimentos, acréscimos pecuniários oriundos do exercício de cargos comissionados DAS, como é a situação do apelado, destacando-se, assim, o dispositivo da lei:

Art. 130.
Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§1º
O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

§2º
O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

§ 3º
. vetado

§ 4º.
Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.

Ora,
a legislação que fundamenta a pretensão do apelado converge positivamente para o seu deferimento, isso porque a previsão para concessão do adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada contida no art. 130 (já revogado) da Lei nº 5.810 /1994, apenas mencionava que ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, sem fazer outra exigência.

Frise -se, ainda, que a despeito da revogação do art. 130, da Lei nº 5.810 /1994, pela Lei Complementar nº 44 /2003, este último diploma legal cuidou de resguardar o direito adquirido à incorporação ao adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada, conforme se constata no § 2º, do art. 94
,
in verbis
:

Art. 94.
Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário , incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado , preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar , sem necessidade de exoneração , cessando , no entanto , o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

(...)

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem.

Como se pode concluir, o dispositivo transcrito prevê regra de transição, ao passo que revoga o instituto da incorporação de vantagens pecuniárias transitórias a partir da data de publicação da LC Estadual n° 44/2003 (DOE de 30/01/2003 – data da republicação), resguardando, entretanto, as situações jurídicas que se encontravam consolidadas no dia imediatamente anterior, com base na legislação até então vigente.

Dessa forma, tem-se que o direito à incorporação dos percentuais relativos ao adicional pelo exercício do cargo em comissão ou função gratificada, tal qual regulamentado pelo art. 130 do RJU, então vigente, é devido aos servidores que, até o dia 29.01.2003 (dia imediatamente anterior a entrada em vigor da LC Estadual n° 44/2003), estavam no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, cujo implemento se tornou exigível no dia imediatamente posterior a exoneração do respectivo cargo ou função (art. 130, §§ 2° e 4°, do RJU).

No caso em tela, verifica-se que o apelado comprovou que esteve no exercício contínuo do cargo em comissão de assessor de Procurador de Justiça durante o período alegado, conquistando o direito adquirido à incorporação do adicional pleiteado, haja vista que exerceu função gratificada quando em vigor o disposto no art. 130 do RJU.

Corroborando com o alegado, segue entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE CARGO EM COMISSÃO INCORPORADO. PAGAMENTO NA ORDEM DE 80%.

PREVISÃO LEGAL. 10% ANO A ANO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PERCENTUAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL PELA INTEGRALIDADE. AQUISIÇÃO INTEGRAL INCONTROVERSA. DIFERENÇAS DEVIDAS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2006;

2. Não se prestam à discussão os fundamentos recursais que aludem ao direito à incorporação do adicional pelo cargo comissionado, administrativamente reconhecido pelo apelante, quando a discussão da lide se restringe às diferenças do percentual devido, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então;

3. À guisa de verificação do direito da autora, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da incorporação (1999), nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício, de cuja interpretação literal se deduz devida a integralidade da parcela a quem tenha ocupado cargo comissionado ao longo de dez anos;

4. Sendo incontroverso que a autora percebeu o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032962-41.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. ART. 130 DA LEI ESTADUAL 5.810/94. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
INCORPORAÇÃO DEVIDA.- O recorrente pleiteia a incorporação de adicional pelo exercício de cargo em comissão, com base no art. 130 da Lei nº 5.810/94, alegando direito adquirido.- Em que pese a revogação feita pela Lei Complementar acima referida, não pode esta cancelar o benefício já adquirido pela apelada/impetrante, pois esta exerceu função gratificada quando em vigor o disposto no art. 130 do RJU, fazendo jus, portanto, a incorporação nele prevista.- Recurso a que se nega provimento. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0030465-72.2008.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 03/09/2015 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI 101/00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1. Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor. Inteligência do art. 130, § 1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5.020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte;2. Constatado equívoco no pagamento do adicional, cabe o adimplemento das diferenças apuradas, correspondentes ao DAS 5.3. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em reexame necessário. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0026271-48.2006.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2019)

Assim sendo, com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que o apelado possui o direito reivindicado, sendo, inclusive, reconhecido pelo apelante em ID. 14532827.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024